Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória em ação movida para devolução de valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM, entre 2001 e 2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão ressarcitória; e (ii) verificar se, entre a ciência administrativa e o ajuizamento da ação, transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. O termo inicial da prescrição é a data em que a Administração toma ciência inequívoca da irregularidade, independentemente da conclusão do processo administrativo.
5. No caso, a instauração do processo administrativo em junho de 2016 configura a ciência inequívoca da irregularidade. 5.1. O ajuizamento da ação em novembro de 2024 ultrapassa o prazo quinquenal, sem causa legal de suspensão ou interrupção. 5.2. Mantém-se o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial da contagem do prazo é a data em que a Administração toma ciência inequívoca da irregularidade, e não a conclusão do processo administrativo. 2. Ultrapassado o prazo quinquenal entre a ciência administrativa e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória."
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, art. 85, § 3o, inciso I e § 11; CPC, art. 487, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049005, ApCiv 0700720-26.2025.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 23/10/2025.